Tribunal: TJPA
Processo: 0005468-72.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005468-72.2011.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: INTEGRAL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS CONSUBSTANCIADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. EXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO. NULIDADE POR SENTENÇA
ULTRA E/OU EXTRA

PETITA
. NÃO CARACTERIZADA. MULTAS CONTRATUAIS APLICADAS AO MUNICÍPIO APELANTE REFORMADAS. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXORBITANTE. PRORROGAÇÃO DO ACORDO. CARACTERIZADO. OBRAS E SERVIÇOS NÃO QUITADOS. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de ação de cobrança de valores decorrentes da contratação de obras e serviços consubstanciados na reforma e ampliação do sistema de água potável no Município de Parauapebas, posto que, após o término do período de vigência contratual, a contratada, ora apelada, teria realizado obras e serviços sem receber os valores correspondentes, ensejando a sentença que condenou o Município apelante ao pagamento de multas contratuais por inadimplemento e o valor correspondente a obras e serviços constantes de medição apresentada pela contratada;

2 – O Município apelante aduz inicialmente a existência de decisão
extra petita
, com base no art. 141 e 142 do CPC, face a ausência de pedido expresso de aplicação de multa no dispositivo da sentença, mas na leitura e compreensão da inicial como um todo (fatos, direito e pedido) há pedido de aplicação dos itens 13.1, 13.2 e 13.3 da cláusula décima terceira, inclusive a inicial faz expressa referência a planilha de cálculo para a finalidade de verificação dos valores cobrados, por conseguinte, não se caracterizou a existência de condenação
extra ou ultra petita
na espécie;

3 – Também não acolhida a prejudicial de mérito de

prescrição, posto que não encontra respaldo nas provas dos autos, tendo em vista que

o documento apresentado informando a rescisão contratual não contém qualquer protocolo de recebimento pela empresa apelada, inobstante ter sido expedido, em 07.11.2006, e
consta dos autos recebimento de requerimento administrativo, datado de 17.11.2006, sobre o pedido de ressarcimento pela mobilização da prestadora de serviço pelo período de 10 (dez) meses, com pessoal direto e indireto, equipamento e material adquirido, sendo que, o referido ofício foi recebido em 20.11.2006, além da comprovação da existência de prorrogação do ajuste contratual, ainda que não tenha sido formalizado por escrito, e a existência de correspondências expedidas posteriormente, sem que tenha havido qualquer resposta da Administração, o que enseja a suspensão do prazo prescricional, desde o requerimento até o ajuizamento da ação, na forma do art. 4.º, parágrafo único, do Decreto n.º 20.910/32, portanto, não se caracterizou o transcurso do
prazo de 05 (cinco) anos, face a suspensão do prazo;

4 – As teses levantadas no arrazoado do
Município apelante não podem ser acolhidas, por não encontrarem respaldo nas provas existentes nos autos, face a comprovação da prestação do serviço e da realização de obras no período objeto da cobrança, como também que houve
autorização para a continuidade do contrato, e o apelante não logrou êxito em comprovar que houve quitações do valor cobrado, inclusive admite no arrazoado que não houve pagamento da medição n.º 008, sob o fundamento que a planilha não foi aprovada e assinada pelo fiscal do contrato, mas a ausência de assinatura é suprida pelo conjunto dos elementos probatórios,
que são hábeis a demonstrar a realização dos serviços e obras objeto da cobrança, além da ausência de impugnação específica e direta das medições apresentadas, que foram comunicadas em correspondência comprovadamente recebida pelo Município apelante, pois não indica o motivo da divergência para a finalidade de não aprovação da medição n.º 008, ensejando a aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de pagamento dos serviços efetivamente prestados, face a vedação de enriquecimento ilícito e o princípio da boa-fé objetiva que rege os contratos;

5 - Apelação conhecida e parcialmente provida, à unanimidade, para reformar em parte a sentença, julgando improcedente os pedidos das multas aplicadas, com base na cláusula décima terceira (itens 13.1, 13.2 e 13.3), mantendo a sentença em seus demais termos, com observância dos juros de mora e atualização monetária de acordo com o estabelecido pelo STF no Tema n.º 810 e pelo STJ no Tema n.º 905, e a aplicação da Emenda Constitucional n.º 113, a partir de sua vigência.

”
Vistos, etc.

Acordam os Execlentissimos Desembaragdores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nacimento (RelAtora) e Célia Regina de Lima Pinheiro, à unanimidade, conhcer da apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento presencial realizada no dia 17 de junho de 2024.

Belém/PA, assiantura na data e hora constantes do regsitro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes de Apelação Cível interposta pelo

MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em seu desfavor por INTEGRAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, que julgou procedente o pedido da inicial e condenou o apelante à pagar a os valores contantes da medição n.º 008 do contrato de prestação de serviço n.º CPL 005/06, publicado em 22.06.93, firmado entre as partes para a prestação de serviço de reforma e ampliação do sistema de abastecimento de água potável do Município de Parauapebas, assim como aplicou a multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado do contrato integral, no valor de R$ 8.234.512,47 (oito milhões duzentos e trinta e quatro mil e quinhentos e doze reais e quarenta e sente centavos),

acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de 08.11.2006 e juros de mora ao mês a partir da citação, bem como julgou improcedente o pedido da reconvenção apresentada pelo apelante, para aplicação da multa por descumprimento da cláusula 13 do contrato, e condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10%, na forma do art. 85, §2.º, do CPC.

O apelante alega que a sentença merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

Alega que a sentença foi proferida- com condenação diversa do pedido da inicial, pois defende que não houve pedido expresso a condenação ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa e que a multa estabelecida na cláusula 13 seria uma cláusula exorbitante, própria do direito administrativo, cuja a exequibilidade somente poderia ser favorável ao poder público, na forma da expressa previsão contratual, face a inexistência de previsão de sanção desfavorável ao apelante, por conseguinte, sustenta que não teria ocorrido pedido certo e determinado e que não se tratando de ação universal, entende que foi concedido algo estranho ao pedido da inicial e que a sentença deve ser anulada neste particular, por se tratar de decisão
extra petita
, invocando o disposto no art. 141 e 142 do CPC.

Argui ainda a existência de prescrição, face a emissão de comunicado a empresa apelada informando que não celebraria novo contrato em 07.11.2006, e a prescrição teria ocorrido em 07.11.2011, mas a ação foi ajuizada em 11.11.2011, quando já haveria transcorrido o prazo de 05 anos.

Alega que o Juízo
a quo
teria se baseado no art. 4.º, parágrafo único, do Decreto n.º 20.910/32, para afastar a prescrição, sem que haja qualquer requerimento administrativo ou ofício da apelada após novembro de 2006 para tal finalidade, inclusive a própria apelada teria admitido a relação durou até o dia 07.11.2006, quando a empresa foi comunicada informalmente que o contrato estaria encerrado, o que ensejaria o acolhimento da prescrição.

No mérito, alega que o prazo do contrato foi de 180 dias a partir da entrega da ordem de serviço e teria findado em 08.07.2006, face a inexistência de aditivo contratual alterando o prazo de vigência, portanto, sustenta que não haveria prova de promessa do prosseguimento das obras, que teria findado em 08.07.2006, posto que a prorrogação somente ocorre em casos excepcionais, na forma da Lei n.º 8.666/2006.

Argui ainda a ausência de comprovação do serviço realizado de forma efetiva, face a ausência de autorização da continuidade do serviço e sua efetiva realização após o término contratual, para fazer valer a pretensão da inicial, pois haveria apenas provas de pendências existentes em decorrência do atraso da obra, sem que haja prova e tratativas de aditivo que não se confirmaram, por ausência de interesse do poder público, consoante o documento que transcreve no seu arrazoado.

Afirma que a empresa não poderia, sem autorização expressa ou tácita, dar continuidade ao contrato, sem o efetivo aditamento, transcrevendo depoimento de testemunha em audiência, indicando que o término da obra se deu por outra empresa, e diz que é incontroverso que não houve a entrega efetiva da obra, o que inviabilizaria qualquer pagamento, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Invoca em seu favor o estabelecido na Lei n.º 4.320/64, que dispõe sobre normas gerais de direito financeiro e elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estados, Município e Distrito Federal, para afirmar que o apelante não pode, sem a efetiva comprovação da prestação de serviço, realizar qualquer pagamento, sob pena de crime de improbidade, invocando o disposto no art. 63, §2.º, inciso III, do referido diploma legal.

Diz que a acervo probatória indica que houve o pagamento do débito relativo as medições 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07, porque os serviços foram efetivados, mas que os serviços relativos a medição n.º 08 não foram aprovados pela administração, e por isso, não foram pagos para não incorrer em crime de improbidade, e que não houve medição, aprovação ou recebimento de obra, fora da vigência do contrato, para finalidade de pagamento.

Defende ainda que o boletim de obra produzido unilateralmente não pode comprovar a prestação do serviço, pois a documentação apresentada demonstraria sim a solicitação de posicionamento da administração sobre a medição final e não comprovaria o serviço prestado e não há elementos para fixar o valor a ser pago, e requer sucessivamente, caso não haja provimento integral, seja reduzido o valor da condenação, face a ausência de prova de prestação dos serviços.

Aduz também a reforma da sentença em reação a aplicação da multa estabelecida na cláusula 13 do contrato, ensejaria a redução do percentual dos honorários, por via reflexa, e que deve ser aplicado o percentual mínimo de 10%.

Defende ao final a possibilidade de incidência da multa prevista na cláusula 13, itens 13.1, 13.2 e 13.3, em desfavor da apelada, pois sustenta que não poderia ser aplicada ao Município apelante, posto que a multa estabelecida na referida cláusula é uma cláusula exorbitante, própria do direito administrativo, cuja à exequibilidade somente pode ser favorável ao poder público, na forma da expressa previsão contratual, face a inexistência de previsão de sanção desfavorável ao apelante, invocando o disposto no art. 87, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, posto que seria previsão favorável ao interesse público, e que a apelada não teria cumprido integralmente o contrato com a entrega da obra e que a multa devia ser aplicada em seu desfavor.

Requer assim seja conhecida e provida apelação consoante os fundamentos expostos.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
2588486 - Pág. 6 até
ID-
2588491 - Pág. 5.

O Ministério Público deixou de se manifestar por não haver interesse que justifique a intervenção ministerial, na forma do art. 178 do CPC e da art. 2.º da Recomendação n.º 34/2016 do CNMP.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura no dia e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

O objeto do recurso corresponde a sentença proferida na ação de cobrança que consignou a condenação do apelante a pagar o valor constante da medição n.º 008 do contrato firmado entre as partes, além da multa aplicada no valor estimado do contrato integral, bem como julgou improcedente o pedido da reconvenção apresentada pelo apelante, com base na cláusula 13 do contrato.

As provas existentes nos autos indicam que o crédito objeto da condenação decorreu da relação jurídica originária do contrato de prestação de serviço público n.º CPL 005/06, publicado em 22.06.93, firmado entre as partes, face o não pagamento de

serviços correspondentes a medição n.º 008 do contrato, por reforma e ampliação do sistema de abastecimento de água potável do Município de Parauapebas, e a multa

aplicada com base na cláusula décima terceira do contrato, por descumprimento de cláusula contratual, na importância de R$ 8.234.512,47 (Oito milhões duzentos e trinta e quatro mil e quinhentos e doze reais e quarenta e sete centavos).

Analisando a matéria, entendo que a insurgência recursal em parte deve prosperar. Vejamos:

Preliminarmente o apelante aduziu a existência de decisão
extra petita
, com base no art. 141 e 142 do CPC, face a inexistência de pedido expresso de aplicação de multa na inicial e que a cláusula contratual que ensejou a multa não teria estabelecido multa em desfavor do apelante, por se tratar de cláusula exorbitante.

Neste sentido, verifico que houve fundamentação e pedido relacionados a aplicação da cláusula contratual décima terceira, em seus itens 3.1, 3.2 e 3.3, consoante se verifica da leitura do conjunto da inicial como um todo, nos seguintes termos:

“
Conforme o determinado na Constituição Federal em
seu art. 100, deverão todos os valores executados ser pagos com os devidos acréscimos
legais desde a data do desembolso pela Requerente, assim como, com os acréscimos
legais até a data do efetivo pagamento pelo ente público, sendo corrigido até sua integral
quitação.

Da mesma forma devem ser acrescidos os juros e
correções previstos no instrumento de contrato pactuado entre as partes, de forma a se reaver o equilíbrio financeiro decorrente da mora do pagamento, em especial os itens
(cláusulas) 13.1 e 13.2, onde é prevista a aplicação de penalidade de multa diária de
0,1%, o item 13.3, que prevê a aplicação de multa rescisória de 10%, ambas sobre o
montante total do contrato.

Por fim, acrescem-se aos montantes de condenação os
valores relativos aos honorários profissionais do patrono do autor, em valor que se pugna em 25% (vinte e cinco por cento) em face da demora na tramitação processual eventual e
na demora no pagamento de precatórios públicos, protegendo-se, também o interesse
alimentar do profissional.

Todos os valores arrolados como informado na planilha anexa.

DOS PEDIDOS:

(...)

d)

Seja julgado procedente o presente pedido para que se condene o
referido Município no pagamento da quantia expressa no contrato, mais os
encargos daí advindos, conforme expressa previsão contratual, acima
arroladas;”

Assim, não se cogita da existência de sentença
extra ou ultra petita
, pois entendo a narrativa da inicial em relação ao direito existente indica que o valor original deveria ser acrescido de juros e correção, como também da aplicação das cláusulas 13.1 e 13.2, além da multa de 10% estabelecida na cláusula 13.3 do contrato, por força da inadimplência contratual.

Importa salientar que os valores das multas da referida cláusula décima terceira (itens 13.1, 13.2 e 13.3) também foram consignados na planilha de cálculo que acompanha a inicial no ID-
2588254 - Pág. 2.

Por sua vez, o dispositivo consignou pedido de condenação do Município apelante ao pagamento da quantia expressa no contrato mais os encargos advindos da expressa previsão contratual (multa), na forma da previsão contratual mencionada.

Daí porque, rejeito o pedido de nulidade, por sentença
extra ou ultra petita,
face a existência de pedido aplicação das multas estabelecidas no contrato firmado entre as partes, conforme se verifica da leitura e compreensão da inicial como um todo, ou seja: fundamentação e dispositivo, além da planilha de cálculo a qual a inicial faz expressa referência (
Todos os valores arrolados como informado na planilha anexa
).

Em relação a ocorrência de prescrição, por força do prazo de 05 (cinco) anos, a partir da comunicação do término do contrato em 07.11.2006, posto que a ação somente foi ajuizada em 11.11.2011, verifico que também não pode ser acolhida, por não encontrar respaldo nas provas dos autos, pois o documento apresentado informando a rescisão contratual não contém qualquer protocolo de recebimento pela empresa apelada, inobstante ter sido expedido em 07.11.2006, conforme se verifica do ID-
2588396 - Pág. 3.

Neste sentido, é imprestável para a finalidade de comprovar o termo inicial do prazo prescricional a partir de 07.11.2006, na forma pretendida pelo Município apelante, tendo em vista que caberia ao apelante comprovar o referido recebimento, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito requerido na inicial, na forma do art. 373, inciso II, do CPC/15 (art. 333, inciso II, do CPC/73).

Além do que, consta dos autos recebimento de requerimento administrativo, datado de 17.11.2006, sobre o pedido de ressarcimento pela mobilização da prestadora de serviço pelo período de 10 (dez) meses, com pessoal direto e indireto, equipamento e material adquirido, sendo que, o referido ofício foi recebido em 20.11.2006, conforme se verifica do ofício do ID-2588399 - Pág. 7 e do documento da medição n.º 8 que lhe acompanha no ID-2588400 - Pág. 1.

Verifico também dos autos, que não há prova da existência de resposta pela Administração até a data da distribuição da ação, em 11.11.2011, portanto, resta caracterizada a suspensão do prazo prescricional no período, na forma consignada na sentença, com base no art. 4.º, parágrafo único, do Decreto n.º 20.910/32,
in verbis:

“Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.”

Corrobora ainda este entendimento a existência de prorrogação do ajuste contratual, ainda que não tenha sido formalizado por escrito, conforme se verifica dos termos da reunião do ID-2588388 - Pág. 12 até ID-2588389 - Pág. 4, e as demais correspondências expedidas posteriormente sem resposta da Administração, que se encontram transcritas dentre os fundamentos da sentença recorrida.

Assim, rejeito a prejudicial de mérito da prescrição, por não ter transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, face a suspensão do prazo prescricional a partir do recebimento do referido ofício em 20.11.2006 até a distribuição da ação em 11.11.2011, conforme se verifica do ID-2588399 - Pág. 7.

No mérito,
em reação a aplicação da multa estabelecida na cláusula 13.1, 13.2 e 13.3 do contrato firmada entre as partes, no percentual de 10% (dez por cento) do valor estimado do contrato (R$ 8.234.512,47), face o inadimplemento contratual do Município apelante, entendo que a sentença deve ser reformada neste particular, pois verifico que a referida cláusula contratual consignou:

“CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – MULTAS:

13.1 -
Ocorrendo descumprimento de qualquer obrigação assumida pelo CONTRATADO, excetuando-se o caso
previsto no item 13.2 abaixo, esta responderá pelo pagamento de uma multa diária correspondente a
0,1% (um décimo por cento), calculada sobre o valor total estimado do CONTRATO, contada a penali­
dade a partir da data em que se caracterizar o inadimplemento até a data do adimplemento, sem prejuízo
das penalidades dispostas neste CONTRATO.

13.2
-
Caso o CONTRATADO não cumpra o prazo contratual definido, responderá pelo pagamento de uma multa
diária, correspondente a 0,1 % (um décimo por cento) calculada sobre o valor total estimado do CON­TRATO, podendo a PMP rescindir o CONTRATO se a situação permanecer após 15 (quinze) dias con­
tados da data do início da aplicação da multa.

13.3-

Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, ocorrendo rescisão por motivo imputável ao CONTRATADO,
esta responderá por multa rescisória de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total estimado do
CONTRATO, contada a penalidade a partir da data em que se caracterizar o inadimplemento, inclusive,
até a data do adimplemento, além do pagamento de perdas e danos que puderem ser efetivamente apu­
rados.

13.4-
A aplicação das multas dar-se-á cumulativamente, à medida em que cada obrigação deixar de ser cum­
prida.

13.5-
As multas porventura aplicadas serão consideradas dívida líquida e certa, ficando a PMP autorizada a
descontá-las dos pagamentos devidos ao CONTRATADO, ou cobrá-las judicialmente, servindo, para tan­
to, o presente instrumento como título executivo extrajudicial.

13-6-
Pela inexecução total ou parcial do CONTRATO, a PMP poderá além da aplicação das muitas previstas nos itens anteriores, aplicar as penalidades de advertência ou suspensão temporária de participação em
licitações, além do impedimento de contratar com a PMP.

13.6.1-Caso o CONTRATADO não cumpra o prazo final dos serviços previsto neste CONTRATO, passará a
assumir o custo da PMP com o gerenciamento dos serviços, ficando esta autorizada a descontar os refe­
ridos valores dos pagamentos devidos ao CONTRATADO.

13.7-

O total das multas previstas nesta CLÁUSULA ficará limitado a 10% (dez por cento)
do valor estimado do CONTRATO.”

Na leitura da cláusula contratual
retro
transcrita, se verifica que foi estabelecida multa contratual, em caso de inadimplência, por parte da empresa contratada, no limite do percentual máximo fixado na sentença, mas sem que haja igual previsão contratual em desfavor do Município contratante.

É verdade que há precedentes jurisprudencial estabelecendo a possibilidade de interpretação e leitura de cláusulas no sentido de estipulação das obrigações contratuais assumidas de forma uniforme para ambas as partes com a finalidade de reequilíbrio nas responsabilidades assumidas de forma equilibrada, mas deve ser observado que essa lógica, que é aplicável as obrigações de natureza privada, não é incompatível com a maioria das estipulações dos típicos contratos administrativos, onde prevalece o interesse público envolvido sobre o privado, por força das denominadas cláusulas exorbitantes, sem que isso implique em desequilíbrio contratual, notadamente pela ausência de vulnerabilidade das partes envolvidas, como na espécie, consoante

precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO DE FIANÇA BANCÁRIA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCABIMENTO.
FIANÇA BANCÁRIA ACESSÓRIA A CONTRATO ADMINISTRATIVO.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 297/STJ.

1. Controvérsia acerca do foro competente para julgamento de ação de declaração de inexistência de relação jurídica deduzida com base na alegação de falsificação de assinatura em contrato de fiança bancária acessória a contrato administrativo.

2. Nos termos da Súmula 297/STJ, ‘o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras’.

3. Nos termos do art. 101, inciso I, do CDC, a ação de responsabilidade do fornecedor ‘pode ser proposta no domicílio do autor’.

4.
Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos administrativos, tendo em vista as prerrogativas já asseguradas pela lei à Administração Pública. Julgado específico desta Corte Superior.

5. Inaplicabilidade também, por extensão, ao contrato de fiança bancária acessório ao contrato administrativo.

6. Impossibilidade de aplicação da Súmula 297/STJ a contrato bancário que não se origina de uma relação de consumo.

7. Competência do foro do domicílio do réu para o julgamento da demanda, tendo em vista a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie.

8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”

(REsp n. 1.745.415/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 21/5/2019)

“ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO. INDENIZAÇÃO.

1.
Distinguem-se os contratos administrativos dos contratos de direito privado pela existência de cláusulas ditas exorbitantes, decorrentes da participação da administração na relação jurídica bilateral, que detém supremacia de poder para fixar as condições iniciais do ajuste, por meio de edital de licitação, utilizando normas de direito privado, no âmbito do direito público.

2.
Os contratos administrativos regem-se não só pelas suas cláusulas, mas, também, pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente as normas de direito privado
.

3.
A Administração Pública tem a possibilidade, por meio das cláusulas chamadas exorbitantes, que são impostas pelo Poder Público, de rescindir unilateralmente o contrato.

4. O Decreto-Lei nº 2.300/86 é expresso ao determinar que a Administração Pública, mesmo nos casos de rescisão do contrato por interesse do serviço público, deve ressarcir os prejuízos comprovados, sofridos pelo contratado.

5. Recurso especial provido em parte.”

(REsp n. 737.741/RJ, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 3/10/2006, DJ de 1/12/2006, p. 290)

“ADMINISTRATIVO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NATUREZA ADMINISTRATIVA.

1.
Contrato de prestação de serviços firmado, após procedimento licitatório, entre a ECT e as recorrentes para a construção de duas agências dos Correios. Paralisação das obras. Alegação de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Natureza da relação jurídica contratual entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e as Construtoras prestadoras de serviços.

2.
Pleito recursal visando a aplicação das normas de Direito Privado relativas ao Direito do Consumidor com o objetivo de evitar prática contratual considerada abusiva

3.
A ECT é empresa pública que, embora não exerça atividade econômica, presta serviço público da competência da União Federal, sendo por esta mantida.

4. O delineamento básico da Administração Pública brasileira, seja direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, restou estabelecido no art. 37 da Constituição Federal, que no seu inciso XXI, fixou a licitação como princípio básico a ser observado por toda a Administração Pública.

5.
A Lei de Licitações e Contratos estabelece que o contraente poderá servir-se das cláusulas exorbitantes do direito privado para melhor resguardar o interesse público. É de sabença que as cláusulas exorbitantes são as que inexistem no Direito Privado e permitem ao Poder Público alterar as condições de execução do contrato, independentemente da anuência do contratado.

6.
À luz do art. 37, XXI, da Constituição Federal, a natureza do vínculo jurídico entre a ECT e as empresas recorrentes, é de Direito Administrativo, sendo certo que a questão sub judice não envolve Direito Privado, tampouco de relação de consumo. Aliás, apenas os consumidores, usuários do serviço dos correios é que têm relação jurídica de consumo com a ECT.

7. Consoante o acórdão a quo, a empresa contratada não logrou demonstrar qualquer ilegalidade cometida pela ECT em face da legislação que rege os contratos públicos quando da licitação, ou o efetivo desequilíbrio econômico na execução da obra, matéria esta que não pode ser revista nesta instância extraordinária, ante o óbice da súmula

07.
Sob essa ótica, resvala a tese sustentada pelas empresas recorrentes no sentido de que o acórdão recorrido malferiu os artigos 6º, 29 e 51 do Código de Defesa do Consumidor, mercê de burlar as regras de revisão contratual destinadas ao equilíbrio financeiro do ajuste firmado entre as partes.

8. Recurso especial desprovido.”

(REsp n. 527.137/PR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 11/5/2004, DJ de 31/5/2004, p. 191.)

Assim, entendo que a multa as
cláusulas 13.1, 13.2 e 13.3 do contrato firmada entre as partes, deve ser excluída da condenação fixada na sentença e acolho a insurgência recursal neste particular, por se tratar de típica cláusula de contrato administrativo estipulada em favor do interesse público, que não pode ser aplicada em desfavor do Município apelante, por ausência e previsão contratual, e isso não acarreta qualquer desequilíbrio contratual, por se tratar de cláusula exorbitante admitida nos contratos administrativos, onde o interesse público prevalece sobre o privado nestas circunstâncias.

No concernente a condenação do apelante à pagar os valores contantes da medição n.º 008 do contrato de prestação de serviço n.º CPL 005/06, publicado em 22.06.93, firmado entre as partes para a prestação de serviço de reforma e ampliação do sistema de abastecimento de água potável do Município de Parauapebas, no valor original de R$ 1.893.516,47 (hum milhão oitocentos e noventa e três mil e quinhentos e dezesseis reais e quarenta e sete centavos), que atualizado somaria a importância de R$ 4.154.375,14 (quatro milhões cento e cinquenta e quatro mil e trezentos setenta e cinco reais e catorze centavos).

O Município apelante busca reformar a sentença aduzindo que todos os serviços realizados foram regularmente quitados e que a planilha não foi aprovada pela administração e assinada pelo fiscal do contrato e os serviços não teriam sido efetivamente entregues e por essa razão não houve o pagamento, assim como diz que não mais estaria vigorando o contrato no período objeto da cobrança, além da ausência de comprovação da real prestação do serviço e autorização expressa para a continuidade do contrato.

Por sua vez, a empresa apelada aduziu em suas contrarrazões que houve continuidade da contratação na forma autorizada pelo Município apelante, assim como

a realização dos serviços objeto da cobrança relativa a medição n.º 008, face a continuidade até a desmobilização da obra que teria ocorrido somente em 17.11.2006 e sustenta que tais fatos estariam comprovados por documentos assinados pelos Fiscais de campo da Prefeitura Municipal, ensejando a obrigação de pagamento.

Neste diapasão, a controvérsia recursal se restringe a medição n.º 008 da obra contratada, relativa a serviços supostamente realizados no período de 09/07 até 08.11.2006, conforme se verifica do ID-
2588375 - Pág. 3, posto que consignado na sentença que ocorreu o pagamento d
os demais serviços correspondentes as outras medições (01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07) e não houve insurgência recursal em relação a essa premissa fixada nos fundamentos da sentença neste particular,
in verbis:

“Mesmo produzido de forma unilateral, tenho que o documento serve para comprovar a prestação do serviço, pois em consonância com a farta documentação que lhe segue a demonstrar a continuidade da obra, bem como os ofícios expedidos à Prefeitura solicitando posicionamento da administração sobre a medição final (fls. 403 e 405).

Consta dos autos também as Medições 001. 002, 003, 004, 005, 006, 007, devidamente aprovadas pela SEMOB. A medição pendente de pagamento, mencionada acima, seria a de n.º 008.

Por seu turno, o Município afirma que realizou todos os pagamentos dos serviços prestados.

Juntou à contestação notas financeiras, de empenho, notas fiscais, recolhimento de FGTS e INSS e comprovantes de transferência, tudo a demonstrar o pagamento.

No entanto, esses documentos referem-se ao pagamento das medições anteriores, o que não se discute nesta ação de cobrança.

A testemunha ouvida em audiência afirmou que assinou a última medição, porém não é o que concluo dos autos, pois o boletim de medição 007 não foi por ele assinado, nem a medição final, embora tenha recebido esta última.

Neste contexto, não restou comprovado o pagamento da medição final n.º 008 do período de 09/07 a 08.11.2006, a que faz jus o autor.”

Partindo dessa premissa, verifico que o contrato teve o prazo de validade de 180 (cento e oitenta dias), a partir do recebimento da ordem de serviço, consoante estabelece a cláusula sétima no ID-
2588254 - Pág. 9, o que ocorreu em 09.01.2006, conforme correspondência do ID- 2588387 - Pág. 6, e o
boletim de medição n.º 008, correspondente ao período de 09.07 até 08.11.2006, ou seja: foi realizado após o término da vigência do contrato.

No entanto, verifico dos autos que realmente houve reunião com o Município apelante onde foi definida a prorrogação da contratação pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a partir de 08.07.2006 até novembro de 2006, e neste período seria firmado um novo contrato, inclusive com participação e assinatura do Secretário de Obras do Município, Sr. Flávio Soares (ID- 2588388 - Pág. 12 até ID- 2588389 - Pág. 4), o que indica a autorização para o prosseguimento na prestação dos serviços solicitados relativos a construção da torre de carga, urbanização e drenagem do reservatório, além do cronograma de fornecimento dos projetos e execução da obra com prazo final para setembro de 2006, ainda que o acordo não tenha sido formalizado por escrito, pois se encontra comprovado pela assinatura na ata da reuni]ao realizada, conforme se verifica dos Termo do ID-2588388 - Pág. 12 até ID-2588389 - Pág. 4.

Corrobora ainda estas provas a existência de acompanhamento em campo das obras realizadas, regulamente assinado pelo fiscal de campo da Prefeitura, além de memorial descritivo de cálculo específico e medição dos serviços da adutora, conforme se verifica do ID- 2588377 - Pág. 1 até ID- 2588380 - Pág. 10, o que entendo suficiente a comprovar as obras realizadas relativas ao contrato de 005/06, após o termino da vigência do contrato, posto que as provas dos autos em seu conjunto indicam que houve a efetiva realização da obra e não há impugnação específica em relação ao conjunto probatório, mas apenas em relação a ausência de assinatura da medição n.º 008, que se encontra suprida pelas demais provas existentes nos autos.

Ademais, a própria testemunha ouvida em audiência Sr. Gercio Bittencourt Soares, que era engenheiro da Secretaria de Obras do Município e depois se tornou gestor da SAEP, confirmou em seu depoimento que a empresa apelada fez o reservatório de água do Bairro Altamira Betânia e iniciou as obras de ampliação da estação de tratamento de água e a estação elevatória, conforme se verifica do ID- 2588471 - Pág. 7.

É verdade que a testemunha também consignou posteriormente que essas obras não foram 100% concluídas e outra empresa concluiu, mas isso em nada beneficia o Município apelante, pois deve ser observado que o valor cobrado não corresponde ao valor integral do contrato, mas apenas as medições das obras, material e serviços efetivamente realizados, pois a própria empresa apelada alega, desde a inicial, que o atraso na realização das obras correu por culpa do contratante, que não teria cumprido integralmente sua reponsabilidade em situações necessárias ao prosseguimento da obra, bem como consta dos autos várias correspondências sobre esses fatos, até ser comunicada do encerramento do contrato, por meio de correspondência
expedido em 07.11.2006,
conforme consignado na sentença recorrida.

Assim, as teses levantadas pelo
Município apelante no arrazoado não podem ser acolhidas, por não encontrarem respaldo nas provas existentes nos autos, pois restou comprovada a prestação do serviço e realização de obras no período objeto da cobrança, como também que houve
autorização para a continuidade do contrato, mas não logrou êxito em comprovar que houve quitações do valor cobrado, inclusive admite no arrazoado que não houve pagamento da medição n.º 008, sob o fundamento que a planilha não foi aprovada e assinada pelo fiscal do contrato.

No entanto, a ausência de assinatura encontra-se suprida pelo conjunto dos elementos probatórios
retro
mencionados,
que são hábeis a comprovar a realização dos serviços e das obras objeto da cobrança, inclusive em decorrência da ausência de impugnação específica e direta das medições apresentadas, que foram comunicadas por correspondência comprovadamente recebida pelo Município apelante, que não indicou o motivo da divergência para a finalidade de não aprovação da medição n.º 008, portanto, não pode ser acolhida a impugnação genérica apresentada aduzindo a não realização dos serviços, pois não é compatível com o conjunto probatório existente.

Nestas circunstâncias, entendo perfeitamente aplicável a espécie a jurisprudência prevalente no Superior Tribunal de Justiça, que segue a linha de preservação dos efeitos do contrato administrativo, com a finalidade de vedação de enriquecimento ilícito, face o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais, consoante os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO.
NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

1. No que concerne à citada afronta ao art. 373, I, do CPC/2015, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que existe prova suficiente dos fatos constitutivos. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
O acórdão recorrido está em sintonia com entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a vedação do enriquecimento sem causa impede a Administração Pública de deixar de indenizar o contratado pelos serviços efetivamente prestados (excluído o lucro do negócio), sob o argumento de ausência de licitação e inobservância de requisitos formais do contrato. O ente público somente pode se eximir do pagamento em caso de má-fé do contratado ou quando o último concorre para a nulidade, circunstâncias não descritas pelo acórdão impugnado.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”

(REsp n. 1.749.626/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 11/3/2019)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO C/C RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU SER HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Agravo interno aviado contra decisão publicada em 22/08/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

(...)

IV -

Ademais,
o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que 'ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade
' (AgRg no Ag 1056922/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 11 de março de 2009)". (STJ, AgRg no REsp 1.383.177/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2013). Em igual sentido: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.288.585/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/03/2016); REsp 1.143.969/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/11/2017.

V. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 1.128.268/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 10/4/2018)

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. DEVER DE PAGAMENTO
.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a Corte de origem se vale de fundamentação suficiente para a solução da lide. No caso, as alegativas de ilegitimidade de parte, cerceamento de defesa e de violação à Lei de Licitações foram devidamente rechaçadas pelo acórdão recorrido, ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.

2. O Tribunal a quo consignou que o julgamento antecipado da lide ocorreu diante da suficiência das provas documentais acostadas pelas partes, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal. Da mesma forma, manteve os danos morais fixados na sentença, por entender demonstrados o nexo de causalidade, o dano sofrido e a razoabilidade do valor estipulado. Para reformar essas conclusões, faz-se necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na seara extraordinária, consoante a Súmula 7/STJ.

3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento, o que somente seria admissível em caso de má-fé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade - circunstâncias afastadas pelo acórdão recorrido.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.256.578/PE, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 19/4/2016, DJe de 27/4/2016.)

Assim, não resta dúvida sobre a obrigação do Município apelante pagar os valores correspondentes as obras e serviços realizados até o encerramento do contrato, comunicado
por meio de correspondência
expedido em 07.11.2006, face a existência de obras e serviços que não foram adimplidos.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento,
para reformar em parte a sentença, julgando improcedente os pedidos das multas aplicadas, com base na cláusula décima terceira (itens 13.1, 13.2 e 13.3), mantendo a sentença em seus demais termos, com observância dos juros de mora e atualização monetária de acordo com o estabelecido pelo STF no Tema n.º 810 e pelo STJ no Tema n.º 905, e a aplicação da Emenda Constitucional n.º 113, a partir de sua vigência, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura no dia e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 18/06/2024